Tribunal: TJBA
Processo: 8001344-35.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001344-35.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA APELADO: SANDOVAL RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CONSUMIDOR FOI EDIFICADO SEM RESPEITAR OS LIMITES NECESSÁRIOS ENTRE A CONSTRUÇÃO E A REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. ÁREA RESIDENCIAL QUE JÁ CONTA COM O SERVIÇO ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL DE ENERGIA ELÉTRICA. RELATÓRIO CONFECCIONADO POR PREPOSTOS DA APELANTE CONSTANDO A OBSERVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA EM FAIXA DE SERVIDÃO E QUE FOI CONSTRUÍDO EMBAIXO DA REDE DE TRANSMISSÃO, OFERECENDO RISCO PARA A RESIDÊNCIA, MAS SEM QUALQUER INFORMAÇÃO ACERCA DE COMO FOI INSTALADA A REDE DE ENERGIA EXISTENTE E QUE JÁ É UTILIZADA PELOS DEMAIS MORADORES DA LOCALIDADE ONDE RESIDE O CONSUMIDOR, O QUE CARACTERIZA UMA NEGATIVA ABUSIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – Apesar de a empresa apelante alegar que o imóvel de propriedade do consumidor foi edificado sem respeitar os limites necessários entre a construção e a rede elétrica de alta tensão, e que a construção de novos pavimentos no imóvel restou por invadir a área em que se localiza a rede elétrica previamente instalada, as fotografias que instruem a petição inicial demonstram que o imóvel do apelado além de ser térreo, sem pavimentos superiores, também é vizinho a imóveis que já possuem o fornecimento de energia elétrica, conforme poste de energia elétrica exibido em uma das fotografias juntada aos autos (ID 64459879 – fl.01). II - Neste contexto, os autos indicam que se trata de área residencial, portanto onde outros imóveis já contam com a energia elétrica, contando inclusive com a prestação de outros serviços de concessionárias de serviços públicos, como abastecimento de água (ID 64459875), inexistindo, portanto, qualquer prejuízo a implementação da medida determinada no juízo de origem, tratando-se, pois, de mera ligação de energia em local que já possui rede já instalada. III - Além do mais, o relatório confeccionado no dia 17/06/2022 por prepostos da apelante, apenas consta a observação de que o imóvel se encontra em faixa de servidão e que foi construído embaixo da rede de transmissão, oferecendo risco para a residência, mas sem qualquer informação acerca de como foi instalada a rede de energia existente e que já é utilizada pelos demais moradores da localidade onde reside o consumidor apelado, o que caracteriza uma negativa abusiva de prestação de serviço essencial. IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 001344-35.2023.8.05.0105, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado SANDOVAL RODRIGUES DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01